Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-53.2025.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005662-53.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL ESTEVAO DA SILVA - CPF: 488.692.011-04 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005662-53.2025.8.11.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MANOEL ESTEVÃO DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR - VALIDADE CONTRATUAL COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando inexistente relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva contratação de empréstimo consignado quando demonstrada a utilização de terminal de autoatendimento com cartão bancário e senha pessoal do correntista, bem como a disponibilização do crédito na conta do mutuário.

III. Razões de decidir

3. A contratação de empréstimo mediante terminal de autoatendimento, com utilização de cartão bancário original e senha pessoal intransferível, constitui forma válida de manifestação de vontade, afastando a alegação de ausência de contratação.

4. A disponibilização efetiva do crédito na conta bancária do autor, sem posterior impugnação ou consignação dos valores, evidencia a aquiescência com a contratação e configura o aperfeiçoamento do contrato de mútuo.

5. Incumbe ao autor que nega a contratação apresentar contraprova de eventual fraude ou vício de consentimento, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

6. O princípio da instrumentalidade das formas impede a declaração de nulidade quando o ato alcançou sua finalidade sem gerar prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação declaratória.

Tese de julgamento:

"A contratação de empréstimo consignado mediante terminal de autoatendimento, com utilização de cartão bancário original e senha pessoal, seguida da disponibilização do crédito na conta do mutuário sem posterior impugnação, configura manifestação válida de vontade e aperfeiçoamento do contrato de mútuo."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que
julgou procedente
a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MANOEL ESTEVÃO DA SILVA
, para:

“[...]
a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica contratual da parte autora com a parte requerida, referente ao contrato nº: 444.936.637;

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês (Selic), a partir data da citação e corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), nos termos Lei 14.905/2024 (30/08/2024);

c) CONDENO a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de FORMA SIMPLES, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos;

d) Em razão da sucumbência recíproca, condeno na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça

[...].”
(Sic. ID nº 361317857).

Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os termos do contrato de empréstimo em discussão, bem como seus encargos, visto que
além de ter sido firmado por meio eletrônico (cartão e senha), restou evidenciado o crédito na conta do autor.

Aduz, ainda, para o caso de eventual condenação, que o valor da indenização por dano moral é elevado, devendo, portanto, ser reduzido.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil
e, ao final, p
ugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito indenizatório ou subsidiariamente, pela redução dos danos morais com a incidência dos juros e correção monetária a partir do arbitramento, com a compensação dos valores creditados ao autor.

Nas contrarrazões (ID nº 361317866), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade), pelo que não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Arguiu o apelado/autor que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, ex
trai-se dos autos que o autor -
MANOEL ESTEVÃO DA SILVA
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
contra
BANCO BRADESCO S.A
, ao argumento de
que é beneficiário de aposentadoria por invalidez perante o INSS, sendo que recebe seu benefício através de uma das agências do requerido.

De acordo com a narrativa inicial, o autor desconhece o contrato n° 0123444936637, no valor de R$ 2.718,27, firmado com o requerido e com previsão de desconto diretamente no seu benefício.

No mais, sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimos perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento/benefício, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 361317438), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato nº 444936637, visto que firmado através de terminal de autoatendimento, com a utilização de senha eletrônica, no dia 01/10/2021, no valor de R$ 2.718,27 para pagamento em 84 parcelas de R$ 63,71, com o crédito deste a favor do autor, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes.

Pois bem.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação relativa ao empréstimo
sob nº 444936637
em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, no caso, não há falar em ausência de contratação quanto ao
contrato de
empréstimo nº
444936637
pelo simples fato de não constar dos autos a cópia deste devidamente assinada, uma vez que,
basta uma singela análise dos documentos constantes do ID nº

361317439 – pág. 1/06
, para se constatar que o empréstimo em discussão, foi realizado por meio de terminal de autoatendimento bancário, cuja contratação somente é possível com o uso do cartão bancário e mediante aposição de senha pessoal e intransferível do correntista.

Neste particular, cabe destacar que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade objetiva da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a utilização do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, senão vejamos:

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
1.1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2. Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.

4. Agravo interno não provido. ”

(STJ - AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Ademais, de se destacar que o autor não negou em nenhum momento a disponibilização do crédito (
R$ 2.600,00
) relativo ao contrato em discussão em sua conta bancária, consoante comprovou o requerido através dos extratos bancários de ID nº 361317864 - Pág. 1/6,
in verbis
:

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraudes em ralação aos documentos

apresentados e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos, ou seja, com a apresentação da prova da contratação e do crédito do valor pelo requerido –, cabia à parte mutuaria/autora a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que aquiesceu com os valores creditados na sua conta, porquanto além de não se dignar em consignar os citados valores quando do ajuizamento da ação, somente tomou providência com relação as supostas ausências de contratações
,
depois de passados quase um ano do primeiro crédito na sua conta e da contratação, não há falar-se em ausência destas, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves, que
o mútuo feneratício configura

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa emprestada
[...]".
Assim
, “[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]".
Portanto
, “[...]
a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]. ”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da
contratação relativa ao empréstimo
sob nº 444936637
, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas na conta bancária da autora ou benefício, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito e indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. [...].
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso provido. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a contratação do empréstimo através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a

ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
.

No mais, condeno a parte autora ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita (ID nº 361317436).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026